Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PERANTE JUIZADO ESPECIAL, QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Cível de Sobradinho, após declínio da competência pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
2. No caso, apontando prevenção em relação a demanda idêntica anterior extinta pelo juízo da Vara Cível, o Juizado Especial declinou da competência em favor do juízo comum, o qual suscita o presente conflito, ao fundamento de que a regra de prevenção pela repropositura de ação anterior pressupõe idêntica competência, ausente na hipótese, ante o ajuizamento de nova ação perante o juizado especial.
3. Sobre o tema, o art. 286, II, do CPC, assim como o art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, estabelecem que a ação será distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido formulado em demanda anterior, extinta sem resolução do mérito, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou alterados parcialmente os réus da demanda. 3.1. No entanto, a incidência da referida norma, ao determinar que a ação será distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido, ocorre na hipótese de ajuizamento de ação perante juízos de mesma competência, matéria ou especialidade, sendo inviável sua aplicação quando se tratar de repetição de ações submetidas a ritos distintos em juízo com especialidades diversas (comum e juizado), conforme se verifica nos autos.
4. Ao que consta, a ação anteriormente extinta fora proposta perante a Vara Cível e a demanda subsequente, reiterando o pedido, restou ajuizada perante o Juizado Especial, o qual possui rito mais célere, pautado na oralidade, informalidade e celeridade, situação que não enseja a redistribuição por dependência em relação ao feito anterior extinto no Juízo Cível Comum. 4.1. Precedente: “O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A incidência da norma está restrita às demandas distribuídas a juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial. Portanto, não se aplica às hipóteses que envolvam as varas cíveis e do micro sistema dos juizados especiais”. (07173341020188070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 16/5/2019).
5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (Suscitado).